Tribunal: TJDFT
Processo: 0743223-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743223-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LARISSA SOUSA DOS SANTOS IMPETRANTE: CRISTIANO DA SILVA ALVES, ANA PAULA ALBINO DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LARISSA SOUSA DOS SANTOS, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva da paciente em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, inc. I e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal. Em seu recurso, em síntese, a impetrante alega que a segregação cautelar é medida excepcional e que não se encontram presentes os requisitos para tanto. Assevera que há dúvida acerca da autoria delitiva do fato em questão. Afirma que a paciente possui residência fixa e que não se absteve de prestar as declarações perante a autoridade policial. Argumenta que não houve requerimento com pedido de prisão preventiva. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Pede, liminarmente, a concessão da liminar, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. É relatório. Em habeas corpus, embora não prevista em lei, a concessão da medida liminar só poderá ocorrer quando estiverem presentes os requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. Portanto, é imprescindível para a concessão do provimento antecipatório, dada a celeridade do rito, que o paciente demonstre de plano os requisitos exigidos, de forma a deixar evidenciada a urgência da medida pleiteada. Dito isso, numa análise inicial e tomando por base o que consta dos autos, não se verifica a presença de tais requisitos. Analisando a decisão que decretou a preventiva, bem como a que negou a prisão domiciliar, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos decretos, sobretudo diante do quadro fático constante dos autos que revelam, com base em extensos elementos de informação produzidos, indícios de autoria por parte da paciente de crime de homicídio qualificado. Ressalte-se que as decisões se encontram devidamente justificadas e amparadas na legislação. Acrescente-se, conforme já restou decidido nesta Corte, que a alegação de residência fixa não é autorizadora da concessão da ordem de habeas corpus, quando dissociada de outros elementos dos autos. Outrossim, incabível a concessão da prisão domiciliar, porque o crime em questão foi praticado com violência e grave ameaça, nos termos do art. 318-A, I, do CPP. Neste momento, a concessão da liminar requerida não deve ser concedida, pois o habeas corpus é medida excepcional, que objetiva sanar situação praticada por ato manifestamente ilegal e/ou abusivo. Acrescento que da análise preliminar não se vislumbra, pelo menos por ora, qualquer ilegalidade que justifique a desconstituição da decisão atacada. Portanto, resta INDEFERIDA a liminar postulada. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator